Tribunal: TJPA
Processo: 0810167-42.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810167-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDUARDO OLIVEIRA ALVES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. VENCIMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada em face de instituição financeira, que indeferiu a tutela provisória destinada ao reconhecimento da prescrição de dívida oriunda de contrato de financiamento imobiliário e à declaração de inexigibilidade do débito. O agravante sustenta a ocorrência de vencimento antecipado integral da obrigação em razão do inadimplemento contratual ocorrido em agosto de 2016, defendendo a consumação da prescrição quinquenal e alegando risco de dano decorrente de notificação extrajudicial promovida pelo credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC para reconhecimento liminar da prescrição da dívida decorrente de financiamento imobiliário; (ii) estabelecer se o inadimplemento de parcela contratual enseja automaticamente o vencimento antecipado integral da obrigação; (iii) determinar se é possível reconhecer, em cognição sumária, a inexigibilidade do débito e os efeitos sobre a garantia fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo inviável a concessão da tutela provisória quando ausente qualquer desses requisitos.

4. A tese de prescrição depende da demonstração do efetivo vencimento antecipado integral da dívida, do marco inicial do prazo prescricional e da inexistência de causas interruptivas, circunstâncias não comprovadas de forma inequívoca na fase de cognição sumária.

5. A cláusula contratual que prevê que a dívida “poderá ser considerada antecipadamente vencida” confere mera faculdade ao credor, exigindo manifestação concreta para exercício da prerrogativa e observância dos procedimentos legais relativos à constituição da mora e à alienação fiduciária.

6. A controvérsia demanda dilação probatória para análise integral do contrato, das cláusulas de vencimento antecipado, do procedimento extrajudicial, das notificações realizadas e da eventual ocorrência de causas interruptivas da prescrição.

7. O reconhecimento da prescrição da dívida e dos efeitos sobre a garantia fiduciária exige exame aprofundado da relação entre a pretensão obrigacional e a propriedade fiduciária, sendo incompatível com cognição sumária.

8. O acolhimento da tutela provisória importaria antecipação do próprio mérito da ação originária, com apreciação prematura das questões centrais submetidas à instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO OLIVEIRA ALVES contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de tutela antecipada de urgência (processo nº 0806325-67.2024.8.14.0028), ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL SA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos os autos.

1. Deixo de designar audiência de conciliação/mediação tendo em vista que a experiência do Juízo em ações dessa natureza demonstra ser absolutamente infrutífera a realização de tal ato, o que apenas contribui para o entrave processual desta Vara que, sabidamente, processa mais de 10 mil feitos. Aliás, querendo as partes transacionarem, poderão, a qualquer tempo, peticionar neste sentido (art. 139, inciso VI, do CPC c/c Enunciado 35 da ENFAM).

2. CITE-SE a parte ré para contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-a que a ausência de contestação implicará na decretação de sua revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial, nos termos do art. 344 c/c 345 do NCPC.

3. Indefiro o pedido de tutela de evidência, por entender que tal situação não se adequa ao determinado no CPC.”

O agravante sustenta, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sustentando que a probabilidade do direito decorre do vencimento antecipado integral da dívida em razão do inadimplemento da parcela vencida em 15/08/2016, com fundamento no art. 1.425, III, do Código Civil e na cláusula 21ª do contrato, afirmando que o prazo prescricional quinquenal se encerrou em 15/08/2021, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva promovida pela instituição financeira.

Aduz, por fim, a existência de perigo de dano diante da notificação cartorial já realizada, circunstância que poderá ensejar a negativação de seu nome a qualquer momento, razão pela qual requer a reforma da decisão para deferimento da tutela antecipada de urgência.

Em decisão inicial, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

O agravado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, especificamente quanto à alegada probabilidade do direito fundada na prescrição da dívida oriunda de contrato de financiamento imobiliário, decorrente do suposto vencimento antecipado integral ocorrido em agosto de 2016, bem como à existência de perigo de dano em razão da notificação extrajudicial promovida pela instituição financeira.

Discute-se, ainda, a alegada nulidade da decisão agravada por deficiência de fundamentação e a possibilidade de reconhecimento, em sede de cognição sumária, da inexigibilidade do débito e dos efeitos decorrentes sobre a garantia fiduciária.

O recurso não comporta provimento.

O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses requisitos impede o deferimento da medida.

No caso concreto, embora seja possível vislumbrar, em tese, a existência de risco ao agravante em razão da notificação extrajudicial promovida pela instituição financeira, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito, circunstância que inviabiliza a concessão da tutela pretendida.

A pretensão recursal está fundamentada na alegação de prescrição da dívida decorrente do contrato de financiamento imobiliário, sob o argumento de que teria ocorrido o vencimento antecipado integral da obrigação em agosto de 2016, em razão do inadimplemento contratual. Contudo, essa conclusão depende da demonstração de uma sequência de circunstâncias fáticas que não se encontram suficientemente comprovadas nesta fase processual.

Para o acolhimento da tese seria necessário demonstrar, com grau mínimo de certeza, que houve efetivo vencimento antecipado da integralidade da dívida, que esse vencimento ocorreu precisamente em agosto de 2016, que o prazo prescricional teve início naquele momento e que não houve qualquer causa interruptiva da prescrição. Tais elementos não estão inequivocamente evidenciados nos autos.

O agravante sustenta que o inadimplemento de uma única parcela teria ocasionado o vencimento automático de toda a dívida, com fundamento no art. 1.425, III, do Código Civil e na cláusula contratual pertinente. Todavia, a redação contratual indica que a dívida “poderá ser considerada antecipadamente vencida” pelo credor, o que revela a existência de mera faculdade contratual, e não de consequência automática e imediata decorrente do inadimplemento. O exercício dessa prerrogativa pressupõe manifestação concreta do credor e observância dos procedimentos legalmente previstos, inclusive quanto à constituição da mora e às disposições da Lei n.º 9.514/1997.

Não há demonstração inequívoca, nesta fase de cognição sumária, de que o Banco do Brasil tenha efetivamente declarado o vencimento antecipado da dívida em 2016 ou exercido a prerrogativa contratual apta a fixar aquele momento como marco inicial do prazo prescricional. Sem essa comprovação, não é possível reconhecer, com o grau de probabilidade exigido pelo art. 300 do CPC, o vencimento integral da obrigação naquela data.

A controvérsia demanda dilação probatória para análise do contrato em sua integralidade, especialmente quanto às cláusulas de vencimento antecipado e às condições para seu exercício, bem como para exame do procedimento extrajudicial de constituição da mora, das notificações eventualmente realizadas, dos atos praticados pela instituição financeira e da existência de causas interruptivas da prescrição. Trata-se de matéria incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória.

Também não se mostra possível, neste momento processual, reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança e os efeitos daí decorrentes sobre a garantia fiduciária.

O agravante parte da premissa de que eventual prescrição da dívida principal acarretaria automaticamente a extinção da garantia e a inexigibilidade dos atos praticados pelo credor, inclusive do gravame registrado sobre o imóvel. Entretanto, essa conclusão demanda exame aprofundado acerca da relação entre a prescrição da pretensão obrigacional e os efeitos sobre a propriedade fiduciária, questão que exige instrução adequada e contraditório pleno, não sendo passível de reconhecimento liminar.

Cumpre registrar, ainda, que o acolhimento da pretensão recursal implicaria antecipação, em sede de tutela provisória, de questões que constituem o próprio mérito da ação originária, tais como a ocorrência do vencimento antecipado, a consumação da prescrição, a inexigibilidade do débito e os reflexos sobre a alienação fiduciária. A apreciação antecipada dessas matérias importaria esgotamento prematuro do mérito e supressão da instrução processual.

Nesse contexto, ainda que a decisão agravada tenha adotado fundamentação sucinta ao indeferir a tutela requerida, a conclusão alcançada mostra-se adequada, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,
data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/06/2026